Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal praticada contra a própria filha em contexto de violência doméstica e familiar, conforme o art. 129, § 13, do Código Penal e os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A defesa alegou nulidade da condenação pela ausência de laudo de corpo de delito e pleiteou a absolvição ou a desclassificação para contravenção de vias de fato ou para o crime de maus-tratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo de corpo de delito invalida a condenação; (ii) analisar se há prova suficiente para subsidiar o decreto condenatório; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato; (iv) verificar se a conduta poderia ser enquadrada como crime de maus-tratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como filmagens e depoimentos, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por filmagens, que comprovaram as agressões praticadas pelo réu.
5. A desclassificação para contravenção de vias de fato é inviável, considerando que as lesões corporais sofridas pela vítima resultaram em hematomas, não se tratando de mero contato físico sem dano material.
6. Não é cabível a desclassificação para maus-tratos, pois as agressões transcenderam o limite do razoável para fins educativos, evidenciando o dolo de lesionar, conforme o depoimento da vítima e os elementos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. 8. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando comprovada a materialidade por outros meios probatórios.
9. A desclassificação para vias de fato ou maus-tratos é inviável quando a conduta ultrapassa os limites de correção e é praticada com dolo de lesionar.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023; Acórdão no 1941902, 0704090-14.2023.8.07.0008, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 07.11.2024.